Tribunal: TJSP
Processo: 1022139-65.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. I. CASO EM EXAME: A AUTORA ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE BANCÁRIA, ONDE TERCEIROS ABRIRAM UMA CONTA DE PAGAMENTO EM SEU NOME SEM SUA AUTORIZAÇÃO, UTILIZANDO-A PARA INDUZI-LA A ERRO E REALIZAR TRANSFERÊNCIA VIA PIX NO VALOR DE R$1.400,00. A AÇÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. I. CASO EM EXAME: A AUTORA ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE BANCÁRIA, ONDE TERCEIROS ABRIRAM UMA CONTA DE PAGAMENTO EM SEU NOME SEM SUA AUTORIZAÇÃO, UTILIZANDO-A PARA INDUZI-LA A ERRO E REALIZAR TRANSFERÊNCIA VIA PIX NO VALOR DE R$1.400,00. A AÇÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA E A CULPA CONCORRENTE DA AUTORA NA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORRE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO PERMITIR A ABERTURA DE CONTA SEM VERIFICAÇÃO ROBUSTA DA IDENTIDADE DO CONTRATANTE, VIOLANDO DIRETRIZES DO BANCO CENTRAL. 4. A CULPA CONCORRENTE DA AUTORA É RECONHECIDA, POIS ELA REALIZOU A TRANSFERÊNCIA SEM VERIFICAR A IDONEIDADE DO SOLICITANTE, CONTRIBUINDO PARA O EVENTO DANOSO. 5. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CANCELAMENTO DA CONTA DIGITAL DE RIGOR. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM RESTITUIÇÃO DE METADE DOS DANOS MATERIAIS. IV. DISPOSITIVO: 6. RECURSO PROVIDO.